Tribunal: STJ
Processo: 5004224-31.2024.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857636 - SP (2025/0051566-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
AGRAVADO
: ELIS MIRANDA DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEMA 1.198 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema. Incidência da Súmula 284/STF.
3. O reexame de fatos e provas é inadmissível por meio do recurso especial,
em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Ao submeter a questão (Tema 1.198 do STJ) ao rito dos recursos
repetitivos, este Tribunal determinou a suspensão tão somente "dos
processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no TJMS e nas
Comarcas do Estado de Mato Grosso do Sul, que versem acerca das questões
afetadas ao julgamento deste recurso especial", o que não é o caso dos autos.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA49882096 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/08/2025 20:59:02
Publicação no DJEN/CNJ de 01/09/2025. Código de Controle do Documento: 262d7279-be6c-460a-b18f-f919bacc9b7a

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2857636 - SP (2025/0051566-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
AGRAVADO
: ELIS MIRANDA DE SOUZA
ADVOGADOS
: LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
284/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEMA 1.198 DO STJ. INAPLICABILIDADE.
1. Ação de obrigação de fazer.
2. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema. Incidência da Súmula 284/STF.
3. O reexame de fatos e provas é inadmissível por meio do recurso especial,
em razão do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Ao submeter a questão (Tema 1.198 do STJ) ao rito dos recursos
repetitivos, este Tribunal determinou a suspensão tão somente "dos
processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no TJMS e nas
Comarcas do Estado de Mato Grosso do Sul, que versem acerca das questões
afetadas ao julgamento deste recurso especial", o que não é o caso dos autos.
5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ERBE INCORPORADORA 037 S.
A. contra a decisão da Presidência do STJ que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial por ela interposto.
de reparação de danos materiais e compensação por danos
Ação:
morais, ajuizada por ELIS MIRANDA DE SOUZA em face da agravante.
reconsiderou a sentença terminativa para
Decisão interlocutória:
possibilitar o prosseguimento do processo.
não conheceu do agravo de instrumento interposto pela
Acórdão:
agravante, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA48663707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:27
Código de Controle do Documento: e3c79769-f3aa-4f0a-a71e-88eed053626c

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE RETRATAÇÃO. HIPÓTESE
NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.
O art. 1.015 do CPC/2015 relaciona as hipóteses de cabimento de agravo de
instrumento, em face de decisões interlocutórias.
A legislação incidente não contempla a possibilidade de interposição de agravo de
instrumento em face de decisão que reconsidera a sentença terminativa para
possibilitar o prosseguimento do processo.
O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Tema Repetitivo no 988, estabeleceu
que: “O rol do art.1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão (STJ, Corte Especial, REsp 1704520/MT, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. no recurso de apelação”
, D Je
).
05/12/2018
19/12/2018
Não restou demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão em eventual recurso de apelação, já que ausente o risco de perecimento do
direito.
Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado. (e-STJ fls. 137-
142).

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido i) à incidência da Súmula 284/STF,
em virtude da ausência de indicação do permissivo constitucional autorizador do
Recurso Especial, conforme o disposto no art. 1.029, II, do CPC; ii) à incidência da
Súmula 7/STJ quanto à análise do Tema 998; e iii) a não aplicação da decisão de
afetação do Tema n. 1.198/STJ, haja vista que nela foi determinada, tão somente,
a suspensão dos processos que tramitam no Tribunal de Justiça do Mato Grosso do
Sul e nas comarcas do mesmo estado, o que não é o caso dos autos (e-STJ fls. 364-
367).
a parte agravante defende a inaplicabilidade das
Agravo interno:
Súmulas 7/STJ e 284/STF, bem como a aplicabilidade do Tema 1.198 (e-STJ fls. 370-
379).
É o relatório.
VOTO
Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada, proferida pela Presidência do STJ, não conheceu do
agravo em recurso especial em razão da incidência das Súmulas 7/STJ e 284/STF.
Veja-se o teor da decisão:

Decido.
Quanto à controvérsia, relativamente ao apontamento de contrariedade
jurisprudencial ao tema n. 988/STJ, incide a Súmula n. 284/STF, porquanto não
houve a indicação do permissivo constitucional autorizador do Recurso Especial,
aplicando-se, por conseguinte, a referida súmula: “É inadmissível o recurso
Documento eletrônico VDA48663707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:27
Código de Controle do Documento: e3c79769-f3aa-4f0a-a71e-88eed053626c

extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia”.
Isso porque, conforme disposto no art. 1.029, II, do CPC/2015, a petição
do recurso especial deve conter a “demonstração do cabimento do recurso
interposto”.
Sendo assim, a parte Recorrente deve evidenciar de forma explícita e
específica que seu recurso está fundamentado no art. 105, III, da Constituição
Federal, e quais são as alíneas desse permissivo constitucional que servem de base
para a sua interposição.
Esse entendimento possui respaldo em recente julgado desta Corte
Superior de Justiça:
[...]
Ademais, o Tribunal a quo se manifestou nos seguintes termos:
Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Tema
Repetitivo no 988, estabeleceu que: “O rol do art.1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade (STJ, Corte Especial, R Esp 1704520
/MT,do julgamento da questão no recurso de apelação” Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
, D Je
).
05/12/2018
19/12/2018
Entretanto, na hipótese dos autos, não restou demonstrada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de
apelação, já que ausente o risco de perecimento do direito (grifo meu) (fl. 134).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial”), porquanto o acolhimento da pretensão
recursal demandaria o reexame do acervo fático-probatório juntado aos autos.
Nesse sentido: “O recurso especial não será cabível quando a análise da
pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório, sendo vedada a
modificação das premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias na via eleita
(Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no R Esp n. 1.773.075/SP, Rel. Ministro Felix Fischer,
Quinta Turma, D Je 7.3.2019.)
[...]
Por fim, em atenção ao pedido de sobrestamento do processo
formulado pela parte recorrente, tendo vista a afetação, sob o rito dos recursos
repetitivos, do Tema n. 1.198 do STJ, que versa sobre: “Possibilidade de o juiz,
vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora
emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear
minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada,
declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos bancários”.
No entanto, no caso dos autos não houve debate no Tribunal a quo
sobre a questão da existência da advocacia predatória.
[...]
Além disso, na decisão de afetação do Tema n. 1.198/STJ foi
determinada, tão somente, a suspensão dos processos que tramitam no Tribunal de
Justiça do Mato Grosso do Sul e nas comarcas do mesmo estado, o que não é o caso
dos autos.

Pela análise das razões recursais apresentadas, verifica-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada.

Documento eletrônico VDA48663707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:27
Código de Controle do Documento: e3c79769-f3aa-4f0a-a71e-88eed053626c

- Da Súmula 284/STF

A agravante não impugnou, consistentemente, os fundamentos da
decisão ora agravada relativos à incidência da Súmula 284/STF, pois, deixou de
apresentar impugnação quanto à indicação de ausência de menção do permissivo
constitucional autorizador do Recurso Especial.
Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo interno que não impugna, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada, a teor do disposto na Súmula 182 do STJ.

- Da Súmula 7/STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
agravante não impugnou a incidência da Súmula 7/STJ de forma consistente,
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à
hipótese e a atribuição da devida qualificação jurídica aos fatos consignados pelos
juízos de origem, sem demonstrar, efetivamente, a desnecessidade de
revolvimento de fatos e provas.
Ademais, a incidência da Súmula 7/STJ merece ser mantida.
Após a irresignação da recorrente por meio de agravo de instrumento, o
Tribunal de origem consignou que:

Vê-se, assim, que a legislação incidente não contempla a possibilidade
de interposição de agravo de instrumento em face de decisão que reconsidera a
sentença terminativa para possibilitar o prosseguimento do processo.
Cumpre registrar que o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o Tema
Repetitivo no 988, estabeleceu que: “O rol do art.1.015 do CPC é de taxatividade
mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade (STJ, Corte Especial, REsp 1704520
/MT, do julgamento da questão no recurso de apelação” Rel. Min. Nancy Andrighi, j.
, DJe
).
05/12/2018
19/12/2018
Entretanto, na hipótese dos autos, não restou demonstrada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de
apelação, já que ausente o risco de perecimento do direito.

Pois bem, verifica-se que o acórdão não reconheceu a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desse
modo, não tendo a Corte Regional concluído pela ocorrência da urgência que
autoriza a excepcionalidade da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, não é
possível a esta Corte rever tal entendimento ante a incidência da Súmula 7 do STJ.
A propósito, essa Corte já decidiu que “Não tendo a Corte Regional
concluído pela ocorrência da urgência que autoriza a excepcionalidade da
taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC/2015, não é possível ao STJ rever tal
entendimento ante a incidência da Súmula 7 do STJ (AgInt no REsp n. 2.094.876
Documento eletrônico VDA48663707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:27
Código de Controle do Documento: e3c79769-f3aa-4f0a-a71e-88eed053626c

/SP, Segunda Turma, DJe de
). Em outra oportunidade, assinalou que
19/4/2024
“Não é possível modificar o entendimento fixado na origem a respeito dessa
circunstância fática: urgência na interposição do recurso, sem revolver o conjunto
probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).”, no AgInt no AREsp 2764511 / RJ,
Terceira Turma, DJEN
.
20/03/2025
Com efeito, alterar a conclusão do acórdão impugnado, notadamente
para averiguar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em
eventual recurso de apelação, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

- Do Tema 1198/STJ
A parte agravante defende que seria o caso de suspensão da presente
demanda até o julgamento do REsp 2.021.665/MS, uma vez que aquele recurso
especial trata das mesmas questões de direito ora discutidas.
Todavia, em que pese o requerido pela parte, não há como deferir o
pedido.
O Tema em questão foi assim delimitado: "Possibilidade de o juiz,
vislumbrando a ocorrência de litigância predatória, exigir que a parte autora
emende a petição inicial com apresentação de documentos capazes de lastrear
minimamente as pretensões deduzidas em juízo, como procuração atualizada,
declaração de pobreza e de residência, cópias do contrato e dos extratos
bancários".
Na hipótese, não há como se aplicar o entendimento do Tema 1198,
pois o Tribunal não decidiu acerca dos tema, não tendo a parte recorrente oposto
embargos de declaração com vistas a suprir eventual omissão perpetrada pelo
Tribunal de origem.
Por isso, o julgamento do recurso especial é inadmissível. Aplica-se, na
hipótese, a Súmula 282/STF.
Ademais, consoante previamente apontado na decisão de inadmissão do
presente recurso, "na decisão de afetação do Tema n. 1.198/STJ foi determinada,
tão somente, a suspensão dos processos que tramitam no Tribunal de Justiça do
Mato Grosso do Sul e nas comarcas do mesmo estado, o que não é o caso dos
autos." (e-STJ Fl. 367).
Desse modo, verifica-se que o presente julgamento não versa sobre a
específica controvérsia discutida no Tema 1198/STJ.
Portanto, deve ser mantido o indeferimento do pedido de suspensão do
feito.
Por todo o exposto, não merece reforma a decisão agravada.
Documento eletrônico VDA48663707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:27
Código de Controle do Documento: e3c79769-f3aa-4f0a-a71e-88eed053626c

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno.
Documento eletrônico VDA48663707 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 02/07/2025 15:43:27
Código de Controle do Documento: e3c79769-f3aa-4f0a-a71e-88eed053626c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.857.636 / SP
Número Registro: 2025/0051566-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50019235720184036003 50042243120244030000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
AGRAVADO
: ELIS MIRANDA DE SOUZA
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 037 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - SP373659
AGRAVADO
: ELIS MIRANDA DE SOUZA
ADVOGADOS : LUZIA GUERRA DE OLIVEIRA R GOMES - MS011078
GABRIEL DE OLIVEIRA DA SILVA - SP305028
Documento eletrônico VDA49865250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:04
Código de Controle do Documento: ce6d9947-b4b1-4d13-b9f7-aa6c4cb74b52

RODOLFO DA COSTA RAMOS - MS024759
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:35:04
Código de Controle do Documento: ce6d9947-b4b1-4d13-b9f7-aa6c4cb74b52